Tribunal: TJMT
Processo: 0030063-35.2019.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0030063-35.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VITOR HUGO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 040.526.351-16 (APELANTE), ADRIANA DE DEUS MACIEL DA CRUZ - CPF: 784.958.301-91 (VÍTIMA), MARIA HELENA DE DEUS MACIEL DA CRUZ - CPF: 949.631.691-34 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO NO CONCURSO FORMAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. COM PROVIDÊNCIA
DE OFÍCIO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pela
Defensoria Pública
contra sentença que condenou o réu à pena de
11 (onze) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado
, pela prática do crime de roubo majorado (art.
157, §2°, inciso II, e §2°-A, inciso I,
do CP).

II. Questão em discussão

Há três insurgências recursais: (1) definir se as provas constantes nos autos são suficientes para justificar a condenação do réu; (2) estabelecer se é possível a redução da fração de aumento de pena pelo concurso formal; (3) verificar a possibilidade de reconhecimento, "de ofício", da atenuante da menoridade relativa.

III. Razões de decidir

O conjunto probatório se mostra suficiente para a manutenção da condenação, considerando que os depoimentos da vítima e da testemunha são firmes e congruentes, e o termo de reconhecimento pessoal foi realizado em conformidade com a lei. A posse do bem subtraído pelo réu corrobora a autoria do delito.

Atribuir ao réu a prática de três crimes, em desconformidade com a denúncia que apontava apenas dois delitos, caracteriza ofensa ao princípio da correlação, tornando necessária a readequação da fração de aumento do concurso formal para 1/6.

A menoridade relativa do acusado, devidamente comprovada nos autos, deve ser reconhecida como circunstância atenuante "de ofício", em observância ao artigo 65, inciso I, do Código Penal.

IV. Dispositivo

Recurso parcialmente provido, com o reconhecimento "de ofício" da atenuante da menoridade relativa.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 29, 65, I; Código de Processo Penal, art. 383.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp: 2165323 RJ 2022/0210679-4, Data de Julgamento: 22/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2022; STF - AP: 1032 DF 0006176-81.2015.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/05/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Vitor Hugo Araújo de Souza
,

como incurso nas sanções do art. 157, §2°, inciso II, e §2°-A, inciso I, c/c artigo 70, ambos do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Nas razões recursais,
a Defensoria Pública busca a absolvição do acusado por insuficiência de provas de autoria delitiva. Alega, em síntese, que o reconhecimento fotográfico do apelante, realizado pela vítima, está em desacordo com o artigo 226 do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente pugna pela readequação do cálculo de pena, na terceira fase da dosimetria, em razão da aplicação da regra do art. 70,
caput
, 1.a parte, do CP (concurso formal), para o seu mínimo legal 1/6 (um sexto).
Ao final, prequestiona a matéria.

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (Id. 239317671).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
“provimento parcial do recurso, com providência de ofício.”
(Id. 249344684).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sustenta a defesa que o reconhecimento do apelante Vitor Hugo Araújo de Souza pela vítima não atendeu ao imperativo legal,
in verbis:

Aduz, em síntese
,
que
“o reconhecimento pessoal realizado, ainda que tenha observado as formalidades legais, não possui qualquer validade como prova, uma vez que estava ele completamente contaminado pelos vícios do reconhecimento fotográfico anterior, acima apontado.”

De início, não assiste razão a Defensoria com relação ao pedido de absolvição, haja vista que as provas produzidas no decorrer da persecução penal não deixam dúvidas acerca da materialidade e autoria delitiva.

Narra à peça acusatória:

“No dia 14 de fevereiro de 2019, quando Vitor Hugo e quatro comparsas não identificados, armados com pistolas, uma espingarda e uma faca, abordaram Adriana de Deus Maciel da Cruz enquanto ela chegava à residência de seus pais. Os criminosos invadiram a casa, onde Vitor Hugo subtraiu a bolsa de Maria Helena de Deus Maciel da Cruz e fugiram no Toyota Corolla de Adriana, avaliado em R$ 57.295,00 (cinquenta e sete mil duzentos e noventa e cinco reais).”

Cabe destacar, por oportuno, que a vítima Adriana de Deus Maciel da Cruz, ouvida em juízo, relatou que:

“[...] Que acabara de chegar na casa do seu pai quando, já estando no local, foi abordada por cinco elementos, sendo que pelo menos um estava armados com dois revólveres, e outros com facas. Eles renderam a vítima e, na residência, roubaram a bolsa de sua mãe, Maria Helena de Deus Maciel da Cruz - idosa, contendo seus documentos, celular do seu pai, o carro Corolla e a bolsa da vítima. Os réus ameaçaram sua mãe e o seu pai com arma de fogo. Reconheceu o réu como sendo um dos assaltantes na delegacia, que, ao lado de outras pessoas,
a vítima não teve dúvidas de que era o réu. O carro da vítima foi encontrado na casa do réu
[...]”
(Id. 239317656)

A corroborar extrai-se dos autos as declarações da informante Maria Helena de Deus Maciel da Cruz (mãe da vítima) – ouvida na fase extrajudicial, relatou que estava dormindo em seu quarto quando os criminosos invadiram sua casa para realizar o roubo. Além disso, afirmou que teve sua bolsa levada e reconheceu o suspeito Vitor Hugo como um dos assaltantes que entraram na residência no dia do crime:

“QUE a declarante relata não lembra a data, lembra que por volta das 07:00 horas, estava dormindo, no momento que a sua filha ADRIANA DE DEUS MACIEL DA CRUZ, chegou na sua residência da declarante, conduzindo o veículo TOYOTA COROLLA XEI 2.0 FLEX, PLACA: KQS5131, ela foi abordada pelos assaltantes;
QUE a declarante relata que estava no quarto nesse momento e não sabe a quantidade de suspeitos que realizaram o roubo; QUE a declarante relata que estava no quarto, no momento que um dos suspeitos lhe abordou, anunciou o assalto e pediu o aparelho celular da declarante; QUE a declarante relata que jogou o aparelho celular debaixo da cama, sendo que o suspeitou viu a bolsa da declarante que estava em cima da penteadeira e saiu do quarto com a bolsa;
QUE APRESENTADA A FOTOGRAFIA DO SUSPEITO VITOR HUGO ARAÚJO DE SOUZA PARA A DECLARANTE,
A DECLARANTE RECONHECE A PESSOA DE VITOR HUGO ARAÚJO DE SOUZA, COMO SENDO O SUSPEITO QUE ENTROU NO SEU QUARTO ANUNCIOU O ASSALTO E ROUBOU SUA BOLSA, SENDO QUE O MESMO É UM DOS ASSALTANTES QUE REALIZARAM O ROUBO DO VEÍCULO COROLLA, XEI 2.0 FLEX, PLACA: KQS5131
”.
(Id.
239317656
).

Interrogado em Juízo, o apelante Vitor Hugo negou ter participado do crime que lhe é imputado.

Extrai-se do interrogatório
que
“o carro roubado, localizado em sua residência pelos policiais militares, na verdade pertencia a uma pessoa chamada Vanderlei, que estava ficando em sua casa por alguns dias e que ele não teve qualquer participação no delito em questão.”
(Id. 249344684).

Verifica-se que as vítimas descreveram com muita segurança e clareza o
modus operandi
utilizado pelos quatro assaltantes e apontou com certeza a participação do apelante

Vitor Hugo. Outrossim, reconheceu o apelante sem sombra de dúvida.

A materialidade está evidenciada através do boletim de ocorrência n.° 2019.48822; termo de reconhecimento fotográfico de pessoa; termo de reconhecimento pessoal; relatório final de investigação n.o 363/2019, bem como pelos depoimentos das vítimas e testemunhas e demais provas produzidas em inquisitório e contraditório.

No que concerne à autoria, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do citado apelante no ato ilícito e a respaldar a sua condenação.

Aliado a isso,

vale mencionar um trecho da
sentença condenatória:

“
Considerando os fatos apresentados e as provas constantes nos autos, verifica-se que a ação penal merece procedência, resultando na condenação do réu pelos crimes praticados contra Adriana de Deus Maciel da Cruz e Maria Helena de Deus Maciel da Cruz. Os documentos de ID. 41753787, fls. 09/17, demonstram de forma inequívoca que o veículo Corolla, pertencente à vítima Adriana, foi encontrado na posse do réu.
Este fato, por si só, estabelece um vínculo direto entre o réu e o delito cometido.”
(Id. 239317656)

Desta forma, considerando as declarações prestadas pela vítima e testemunhas em juízo, corroboradas pelos demais elementos probatórios contidos nos autos, observa-se que a tese defensiva de insuficiência de provas para a condenação, não comporta acolhimento.

Igualmente, quanto a irresignação acerca do procedimento de reconhecimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, razão não assiste ao apelante, pois, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva apenas quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO
. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. (...). 2.
Não se constata a alegada nulidade. O reconhecimento da vítima, em desacordo com o art. 226 do CPP, não constituiu o único elemento de prova, porquanto foi corroborado por outras provas independentes, consubstanciadas na apreensão de objetos e documentos da vítima em poder do acusado.
(...)”.
(STJ - AgRg no AREsp: 2165323 RJ 2022/0210679-4, Data de Julgamento: 22/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2022) Destaquei

Sobre o tema, a jurisprudência do STF admite a valoração do reconhecimento presencialmente ou por fotografia, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal,
in verbis
:

“AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 12.234/2010. NÃO OCORRÊNCIA. 2. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DELIBERADAS POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. PRECLUSÃO. 3. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.
POSSIBILIDADE DE COMPOR O CONJUNTO PROBATÓRIO, AINDA QUE REALIZADO SEM INTEGRAL OBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
(...) 1. (...),
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal
. Precedentes
(STF - AP: 1032 DF 0006176-81.2015.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/05/2022) Destaquei

Corroborando com o exposto, vejamos o entendimento desta Corte,
in verbis
:

“(...)
RECONHECIMENTO PESSOAL – INOBSERVÂNCIA AO ART. 226, DO CPP – INOCORRÊNCIA – PROCEDIMENTO CONFIRMADO ATRAVÉS DE DOCUMENTOS E PELA PALAVRA DA VÍTIMA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE MÁCULA FULMINANTE AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRELIMINAR REJEITADA
”.
(N.U 1010563-81.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023) Destaquei

Aliás, essa é a orientação contida no Enunciado n. 29 do Incidente de uniformização de jurisprudência desse E. Tribunal de Justiça:
"As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova".

Portanto, contrariamente do alegado pelos recorrentes, não há que se falar em nulidade do seu reconhecimento tão somente pela inobservância dos preceitos estabelecidos no art. 226 do CPP, mormente ao fato de que a identificação coaduna-se com a integralidade dos elementos probantes colacionados.

Quanto ao pedido de redução do
quantum
majorado em razão do concurso formal, de (1/4) (um quarto) para 1/6 (um sexto).

Aqui a razão lhe assiste.

Isso porque,
como se sabe, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que “
o delito de roubo, praticado mediante uma única ação contra vítimas diferentes e em um mesmo contexto fático, configura o concurso formal de crimes e não a ocorrência de crime único, pois violados patrimônios distinto
.”

(STJ - AgRg no AREsp: 1792317 SP 2020/0307829-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2021) Destaquei

Com igual conclusão, cito, ainda, o seguinte julgado:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME CONSUMADO NO MOMENTO DA INVERSÃO DA POSSE DO BEM. SÚMULA 582/STJ.
CONCURSO FORMAL DE CRIMES. AÇÃO CRIMINOSA QUE ATINGIU BENS DE VÍTIMAS DIVERSAS.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. (...). IV -
Não se verifica ilegalidade na aplicação do concurso formal de crimes, pois a conclusão adotada pela Corte local, além de ater-se a elementos concretos, encontra-se em harmonia com o entendimento firmado pelo STJ de que incide a regra prevista na primeira parte do art. 70 do CP quando, no mesmo contexto fático, a ação criminosa atinge bens de vítimas distintas, mesmo que pertencentes à mesma família
. Precedentes. Agravo regimental desprovido”
(STJ. AgRg no HC n. 752.776/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, Julg. 06/03/2023, DJe de 14/03/2023) Destaquei

O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que, quando uma única ação resultar em lesão patrimonial de vítimas diferentes, configura-se o concurso formal de crimes (HC 68728/DF – Rel. Min. Sepúlveda Pertence).

Nessa direção, Rogério Greco, preceitua:

“(...)Fundada em razões de política criminal, a regra do concurso formal foi criada a fim de que fosse aplicada em benefício dos agentes

que, com a prática de uma única conduta, viesse a produzir dois ou mais resultados, também previstos como crime. (...)”.
(GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal Parte Geral. Volume I. 17a Edição. Editora Impetus. Rio de Janeiro:2015, p. 666).

Na linha intelectiva do Enunciado Orientativo n.o 39 da TCCR/TJMT,
“A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos,
revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois,
de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas.”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência No 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

No caso em exame, nota-se que o Juízo
a quo
ao reconhecer o concurso formal de crimes, apontou que foram cometidas três infrações. Mencionou o pai da Adriana como sendo a terceira vítima, razão pela qual aplicou a fração de um quarto de aumento.

Todavia, este entendimento não pode ser prestigiado, visto que a denúncia narrou a prática de dois crimes de roubo, sendo um contra Maria e outro contra Adriana. O reconhecimento de três infrações, porque a vítima Adriana disse em audiência que o pai estava presente, sem o devido aditamento ministerial, conforme exposto pelo
parquet, “implica ofensa ao princípio da correlação entre a decisão e a acusação, motivo pelo qual o reconhecimento desta terceira infração deve ser afastado”.

(Id. 249344684).

Noutra vertente, o juízo
a quo
deixou de aplicar a
atenuante de menor idade prevista no art. 65, I, do CP, o
corre que
o apelante
“contava com 18 anos de idade na data dos fatos, conforme Boletim de Ocorrência”
. (Id. 239317212), sendo está uma das circunstâncias que sempre atenuam a pena, vejamos:

“Art. 65 -
São circunstâncias que sempre atenuam a pena
:

I -
ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do
fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença;”

Ainda sobre a matéria:

“(...)
Se, ao tempo do fato, o agente é menor de 21 anos de idade, deve ser reconhecida a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal.
A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 não se caracteriza quando o agente se dedica às atividades criminosas e/ou integra organização criminosa.

(N.U 1002468-59.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 31/03/2023) Destaquei

Desta forma, obtêm êxito o anseio da Defensoria Pública, razão pela qual passo a dosagem da pena do acusado.

Posto isto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, conservo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão
e 10 dias-multa [pena-base];

Na segunda fase, presente as circunstâncias agravante de crime cometido contra idoso com a atenuante da menoridade reativa, em virtude da idade do agente na data do fato, de modo que compenso as circunstâncias, visto que possuem a mesma carga valorativa.

Na terceira fase, observo que não há causa de diminuição, porém existe a causa de aumento do emprego de arma de fogo, deste modo, mantenho o valor de acréscimo na pena em 2/3, readequando a sanção ao patamar de 08 (oito) anos e 4 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão.

Atento à regra do concurso formal, prevista no art. 70 do Código Penal, majoro a pena mais grave na fração de 1/6 (um sexto), por se tratar de 02 (dois) delitos, e encontro a pena final em 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 08 (oito) dias de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Por derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito, prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso, para readequar a reprimenda intermediária, fixando de forma definitiva em 9 anos, 9 meses e 08 dias de reclusão e 10 dias-multa, mantendo os demais termos da sentença objurgada.

De ofício
, reconheço a atenuante da menoridade relativa para readequar a pena intermediária, conforme exposto acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025